Tribunal: TJMT
Processo: 1029899-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029899-17.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE INSANÁVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda., reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT por violação ao devido processo legal e, por consequência, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, com a extinção da cobrança da multa aplicada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a ausência de intimação do procurador constituído nos autos do processo administrativo compromete a validade do procedimento sancionador, por configurar cerceamento de defesa;
(ii) analisar a validade da cláusula de tolerância contratual para entrega de imóvel pactuada entre as partes e sua repercussão na legitimidade da sanção administrativa aplicada pela suposta prática abusiva.

III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação pessoal do procurador da empresa, nos termos exigidos pelo art. 38, IV, da L. Estadual no 7.692/2002, comprometeu o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, revelando vício insanável e ensejando a nulidade do processo administrativo, à luz do art. 5o, LV, da CF/1988.
4. O contraditório administrativo exige a ciência formal do patrono legalmente habilitado, de modo a assegurar à parte a efetiva participação no julgamento, inclusive para apresentação de memoriais e realização de sustentação oral.
5. A cláusula de tolerância de até 180 dias corridos para a entrega do imóvel, prevista em contrato, está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 996), não havendo nos autos demonstração de descumprimento contratual relevante que justificasse a imposição de penalidade administrativa.
6. Restou comprovado que o imóvel foi entregue dentro do prazo contratual ajustado e que houve acordo entre as partes para resilição do contrato, com devolução dos valores pagos, inexistindo dano efetivo ao consumidor.
7. A multa aplicada pelo PROCON/MT, além de carente de motivação jurídica adequada, foi imposta com base em fundamento fático equivocado, tornando-se desproporcional e ilegítima.
8. Os fundamentos do agravo interno não apresentam elementos novos que afastem as irregularidades reconhecidas na decisão recorrida, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação do procurador regularmente constituído no processo administrativo sancionador configura nulidade insanável, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. A cláusula de tolerância de até 180 dias corridos para entrega de imóvel, quando contratualmente pactuada, é válida e não configura prática abusiva, afastando a legitimidade da sanção administrativa baseada em sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; L. Estadual no 7.692/2002, arts. 4o, 24 e 38, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.593/SP, Tema 996; STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.03.2022; TJ-GO, Apelação Cível 0087742-72.2017.8.09.0024, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10a Câm. Cív.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado por IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT e, por consequência, julgando procedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões, Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

a) que não houve cerceamento de defesa, pois a Administração encaminhou notificações via aviso de recebimento ao endereço atualizado da empresa;

b) que há comprovação do envio e recebimento da notificação da decisão recursal, mediante código de rastreio de correspondência dos Correios;

c) que também houve notificação por publicação no Diário Oficial;

d) que não há previsão legal para sustentação oral no processo administrativo;

e) subsidiariamente, que eventual vício na intimação não deveria gerar nulidade de todo o processo administrativo, mas apenas determinar a reabertura de prazo para pagamento do débito;

f) que a decisão administrativa foi devidamente motivada;

g) que não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo;

h) que o processo administrativo foi conduzido em estrita observância aos princípios legais e constitucionais.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso para reconhecer a higidez dos autos administrativos e da multa aplicada pelo PROCON.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo Interno, por falta de impugnação específica. Subsidiariamente, se conhecido, pelo seu desprovimento.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado por IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT e, por consequência, julgando procedentes os embargos à execução fiscal.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Inicialmente, de se registrar que, que o devido processo legal, em sua dimensão formal, exige, no âmbito administrativo, a efetiva participação do administrado em todas as fases do procedimento sancionador, com ciência clara dos atos processuais e possibilidade de manifestação oportuna. O contraditório, nesse sentido, não pode ser meramente formal, devendo permitir o pleno conhecimento dos fatos e provas e a possibilidade real de influir no convencimento da autoridade julgadora. A base disso, inclusive, está em nossa Constituição Federal assegura os princípios do contraditório e ampla defesa para todos os processos (art. 5o, LV), inclusive os administrativos. A Lei Estadual no 7.692/02 especifica os meios de intimação válidos para citar as partes. A falta de intimação para comparecimento à sessão de julgamento e ciência da decisão contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade, sendo passível de reconhecimento de nulidade, nos termos dos arts. 4o e 24 da Lei no 7.692/02, como cito: Art. 4° A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório. Outrossim, nos termos do art. 38, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.692/2002, é imperativo que, estando a parte assistida por procurador devidamente constituído nos autos administrativos, este seja intimado de todos os atos processuais, inclusive da data da sessão de julgamento. A ausência dessa intimação, por si só, configura cerceamento de defesa, uma vez que impede, como no caso em tela, o exercício do direito à sustentação oral e à apresentação tempestiva de memoriais. A propósito: Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: [...] IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario. Ademais, conforme consta dos autos, a Administração Pública limita-se a alegar que teria encaminhado correspondência postal no dia 27/10/2021, sendo anexada uma imagem de tela como suposta comprovação do envio. Portanto, ao não comprovar o Estado a regular ciência da empresa e de seu procurador da sessão de julgamento e da própria decisão administrativa, resta configurada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em manifesta nulidade do processo administrativo sancionador. Outro ponto de insurgência diz respeito à legalidade da cláusula de tolerância quanto ao prazo de entrega do imóvel. A sentença recorrida conclui pelo inadimplemento contratual, lastreando-se no entendimento adotado pela Turma Recursal Administrativa do PROCON/MT, que reputou abusiva a cláusula de tolerância pactuada entre as partes. No caso dos autos, observo que não houve efetivo descumprimento contratual por parte da Embargante a justificar a aplicação de multa. Extrai-se do contrato de compra e venda que o prazo previsto para entrega do imóvel era 30/10/2015, havendo cláusula de tolerância de 180 dias (§ 6o da cláusula nona). O auto de conclusão (habite-se) foi expedido em 15/03/2016, enquanto o próprio consumidor noticiou acordo com a Embargante para resilição do contrato, o que foi perfectibilizado e adimplido. A cláusula permitindo esse prazo adicional é válida e não configura abusividade, consoante entendimento jurisprudencial, como cito: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. PRAZO DE TOLERÂNCIA: 180 DIAS . CONTAGEM: DIAS CORRIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento (REsp 1.729.593/SP - Tema no 996) que ocorrendo atraso injustificado na entrega de imóvel, o dano material é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização pelos lucros cessantes, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de tolerância para atraso na entrega da obra pode ser ajustada em dias úteis, mas desde que não ultrapasse o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, impondo-se, nesse caso, a contagem em dias corridos. 3. Tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento e os juros de mora ser fixados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico, na instância revisora; daí, face à sucumbência da Apelante, a condenação desta ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 00877427220178090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Outrossim, este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, como abaixo transcrevo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 5. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais. (STJ - AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)” (destaques nosso) Assim, a sanção administrativa revela-se desprovida de razoabilidade e motivação adequada, evidenciando, também por este aspecto, a nulidade do processo administrativo. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para reconhecer a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, por cerceamento de defesa, e, por consequência, julgar procedentes os embargos à execução, com a extinção do feito executivo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.
”

O cerne da controvérsia reside na
inobservância do dever de intimação regular do procurador constituído
, circunstância que impediu a parte de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, notadamente quanto à possibilidade de sustentar oralmente e apresentar memoriais na sessão de julgamento administrativo.

Embora o agravante afirme ter encaminhado notificações postais e realizado publicação no Diário Oficial, verifica-se que
não foi demonstrado nos autos
que o procurador da empresa – regularmente constituído no processo administrativo – tenha sido pessoalmente intimado da sessão de julgamento, conforme determina o art. 38, IV, da Lei Estadual no 7.692/2002.

A exigência não é meramente formal: trata-se de garantia expressa de que a parte interessada, por meio de sua representação legal, possa acompanhar, participar e eventualmente influenciar o desfecho do processo sancionador.

Neste sentido, a ausência de intimação do advogado regularmente habilitado configura
nulidade insanável do processo administrativo
, por violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV). O próprio diploma estadual aplicável à espécie, em seus arts. 4o, 24 e 38, consagra esses postulados como balizas da atuação administrativa.

Não prospera, portanto, a tese de que eventual falha de intimação deva acarretar apenas a reabertura de prazo para pagamento ou impugnação da penalidade. O vício apontado compromete a própria validade do procedimento, porquanto a ausência de ciência regular inviabiliza qualquer manifestação defensiva eficaz e compromete a legitimidade do julgamento administrativo.

Acrescente-se que a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias prevista no contrato de compra e venda foi reconhecida, e que não houve descumprimento contratual relevante que justificasse a imposição da multa, outro fator que evidencia o caráter desarrazoado da sanção aplicada e reforça a ausência de motivação idônea do ato administrativo sancionador.

A atuação do PROCON, conquanto amparada na função fiscalizatória e repressiva do poder público, deve observar não apenas os fins legítimos da proteção ao consumidor, mas também
os meios constitucionalmente exigidos
, sob pena de nulidade dos atos praticados, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria.

Alem disso, consta dos autos que houve acordo entre as partes para resilição do contrato, com reembolso dos valores pagos pelo consumidor, o que reforça a ausência de prejuízo efetivo que justificasse a intervenção sancionadora do órgão de proteção ao consumidor.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente em favor da parte recorrida em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal com a apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida. Outrossim,
majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente em favor da parte recorrida em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal com a apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025